Tribunal: TJDFT
Processo: 0016443-06.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016443-06.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTOVALDO DA FRANCA CARDOSO, ASNOR OLIVEIRA AMARANTE, BENEDITO RIBEIRO GOMES, CLAUDINO RAMOS DA COSTA, DONATO JOSE DA ROCHA, EDMAR ANDRADE DE ALMEIDA, FRANCISCO FABIO DA NOBREGA PORTELA, FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES, FRANCISCO XAVIER DE MOURA FREITAS DURAES, GERALDO MAGELA SOARES, GERCINO ELIAS DO NASCIMENTO, GILBERTO ALVES NERY, JOAO FLAVIO IEMINI DE REZENDE, JOSE ARNALDO LEITE, JOSE DE ARAUJO RODRIGUES, JOSE ROBERTO LUGON, MARCOS UBIRAJARA QUEIROZ LESSA, MARIA DALVA CESAR LEITE NUNES, MILTON GONCALVES DE ARAUJO, NATERCIO GOMES DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, OVIDIO DA ANUNCIACAO BARRETO, RUTH MARIA BEZERRA SILVA, SEBASTIANA DABADIA GUALBERTO DE SOUZA, SILEIMANN KALIL BOTELHO, SILVIA MARIA MARQUES, TARCISIO MOTA DA SILVA, ZULMA GRECIA DA SILVA SARAIVA CESSIONÁRIO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ABRAO ANTONIO HIZIM, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GERCINO ELIAS DO NASCIMENTO (IDs 21998154/81999322, 22011045 e 22020293). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, com a ressalva de que o precatório é objeto de impugnação e seu valor poderá ser alterado (IDs 22015844/22015848). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário ABRAO ANTONIO HIZIM na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por COELHO &amp; EVARISTO LTDA EPP, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ORDENATO CANDIDO BORBA, cedidos originariamente ao cessionário CODYR REPRESENTACOES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (IDs 21929777/21929794 e 22024316/22024317). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, com a ressalva de que o precatório é objeto de impugnação e seu valor poderá ser alterado (IDs 22015844/22015848). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário COELHO &amp; EVARISTO LTDA EPP na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 3. Trata-se de pedido incidental formulado por MARTINS &amp; COELHO LTDA EPP (IDs 21927256/21929773), postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ORDENATO CANDIDO BORBA, cedidos originariamente ao cessionário CODYR REPRESENTACOES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI (IDs 21927256/21929773 e 22024313/22024314). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, com a ressalva de que o precatório é objeto de impugnação e seu valor poderá ser alterado (IDs 22015844/22015848). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário MARTINS &amp; COELHO LTDA EPP na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 4. Em consequência, expeçam-se as certidões exclusivamente para fins de participação no DF em favor dos ora habilitados. De todo modo, ressalta-se que o precatório encontra-se impugnado e seu valor pode ser alterado, o que pode acarretar, também, em redução da quantia negociada com os (sub)cessionários. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios